Tribunal: CARF
Processo: 10480.722396/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722396/2010-28
ACÓRDÃO
2202-010.831 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIRIAM GARCIA FIGUEIREDO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. RAZÕES RECURSAIS QUE ALEGAM ERRO NA IDENTIFICAÇÃO
DAS
FONTES
PAGADORAS
DAS
QUANTIAS
DECLARADAS,
MÁ
CLASSIFICAÇÃO LEGAL DOS INGRESSOS E ERRO MATERIAL NO REGISTRO
DOS RESPECTIVOS VALORES. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONTROLE.
O controle de validade do crédito tributário, pela impugnação, também
compreende o exame da correta origem (fonte), adequada classificação
legal aplicável aos ingressos e aferição do montante efetivamente recebido
pelo contribuinte, sem que essa análise implique retificação da declaração,
vedada após o início do procedimento de fiscalização.
OMISSÃO DE INGRESSO, RENDA, RENDIMENTO OU PROVENTO. ALEGADOS
ERROS NA IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM (FONTE), CLASSIFICAÇÃO LEGAL E
QUANTIAS
EFETIVAMENTE
RECEBIDAS.
AUSÊNCIA
DE
SUPORTE
PROBATÓRIO.
Sem a apresentação de provas capazes de infirmar dados constantes de
Declarações de Pagamento e de Retenção do Imposto de Renda pela Fonte
– (DIRRF), bem como da própria DAA/DIRPF, é impossível reverter a
constatação de omissão a que chegou a autoridade lançadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.831 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722396/2010-28
2
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata este processo da Notificação de Lançamento juntada nas fls. 20 a 24 destes
autos, em nome da contribuinte acima identificada com registro de imposto de
renda pessoa física, suplementar, código 2904, no valor de R$ 10.359,16, relativo
ao ano calendário de 2008, exercício de 2009, mais acréscimos legais.
Nos termos da Notificação, o lançamento decorreu de infração por omissão de
rendimento com origem e aluguéis, no valor total de R$ 39.704,69, e glosa de
dedução de contribuição para a previdência oficial, no valor de R$ 6.818,70, esta,
por falta de apresentação do comprovante de retenção ou recolhimento do valor
declarado.
Em sua defesa a contribuinte informa que quando da elaboração da declaração de
ajuste do ano calendário de 2008, informou rendimentos de acordo com suas
anotações pessoais porque não havia recebido comprovantes de rendimentos de
suas fontes pagadoras e concorda que recebeu os valores considerados omitidos
na notificação de lançamento.
Informa que houve duplicidade de informação pela fonte pagadora quanto ao
rendimento recebido Odebrecht Realizações Imobiliárias S/A, que informou ter-
lhe pago o valor de R$ 41.009,38, com retenção de imposto no total de R$
1.209,38, porque dela somente recebeu o valor de R$ 20.504,69 e teve imposto
retido no total de R$ 604,69.
Com relação à glosa de contribuição para a previdência oficial, informa que os
valores se referem à contribuição feita em seu nome e que junta os comprovantes
do respectivo recolhimento.
Diz juntar à defesa cópia dos comprovantes de rendimentos recebidos e de
declaração retificada.
Referido acórdão foi assim ementado:
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.831 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722396/2010-28
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Descabe manifestação do órgão julgador relativamente à matéria não impugnada.
CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA OFICIAL. RESTABELECIMENTO.
Fica restabelecida a dedução de contribuição para a previdência oficial porque
provado nos autos o recolhimento do valor declarado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 13/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que houve erro de preenchimento da declaração, e o valor
correto dos rendimentos tributáveis está comprovado nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para boa compreensão do quadro fático, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-
recorrido:
Inicialmente, registra-se que a Notificação atende os requisitos de constituição,
conforme previsto no artigo 11 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e
alterações posteriores.
A impugnação atende as exigências de admissibilidade previstas nos artigos 15 e
16, do Decreto, no 70.235, de 1972, e dela se toma conhecimento.
De início, fica esclarecido que a omissão do rendimento recebido da empresa
Odebrecht Realizações Imobiliárias S/A, CNPJ no 06.206.132/0001-50 e
considerado pela autoridade lançadora importa em R$ 20.504,69, e o imposto
retido sobre este rendimento é de R$ 604,69.
A contribuinte, de forma expressa concorda que recebeu o rendimento
considerado omitido, no valor total de R$ 39.704,69, o que torna a matéria com o
caráter de não impugnada, descabendo manifestações do órgão julgador porque
sobre ela não se instaurou o contencioso administrativo.
Relativamente à glosa de dedução de contribuição para a previdência oficial, cuja
motivação foi a falta de comprovação do recolhimento ou de sua retenção, a
contribuinte junta aos autos nas fls. 6 a 13, comprovantes do recolhimento feito,
que comprova o valor declarado como dedução, que fica restabelecido.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.831 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722396/2010-28
4
Esclareça-se que em pesquisa ao banco de dados da Receita Federal do Brasil o
NIT informado nas GPS identifica a contribuinte.
Refazendo-se os cálculos, apura-se imposto suplementar no valor de R$ 8.494,04,
conforme tabela.
Exercício
2009

Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
59.604,69
Rend. Trib. Recebidos de PJ - Dep.
4.644,00

Rend. Tributáveis Recebidos de PF
18.000,00
Total de Rendimentos Tributáveis
82.248,69
Contribuição Previdenciária Oficial
6.818,70

Dependentes (no)
1
1.655,88
Despesas com Instrução
2.592,29

Despesas Médicas
9.927,20

Total das Deduções
20.994,07
Base de Cálculo
61.254,62
Imposto Calculado
10.259,09
Contrib. Prev. Emp. Doméstico

651,40
Imposto Devido
9.607,69

Imposto de Renda Retido na Fonte
1.013,65

Imposto a Pagar
8.594,04

Imposto a Pagar Declarado
110,02

Saldo do Imposto Suplementar
8.494,04

Acerca da declaração retificadora citada na peça de defesa, de se esclarecer que a
legislação tributária não permite que declarações de ajustes sejam retificadas
depois de iniciado qualquer procedimento fiscal com vistas à homologação, ou
não dos dados declarados.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.831 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722396/2010-28
5
Neste sentido, o artigo 832, do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração
de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem
interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de
lançamento de ofício (Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no
1.968, de 23 de novembro de 1982, art. 6o).(grifamos)
Posto isso, Voto pela procedência da impugnação na parte impugnada e
manutenção de parte do imposto lançado que permanece em R$ 8.494,04, a ser
cobrado na forma da legislação tributária em vigor e se refere à matéria não
impugnada.
Diferentemente do que assumiu o órgão julgador de origem, não se trata de
hipótese em que aplicável o art. 832 do RIR/1999.
O quadro versa sobre a correta classificação a ser dada aos ingressos declarados
pela recorrente, bem como sobre a apuração dos valores efetivamente recebidos.
Conforme observam SZENTE E LACHMEYER (Szente et al., 2016):
A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos
administrativos um exercício legítimo do poder público.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-
230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o
processo administrativo de controle da validade do crédito tributário pauta-se pela busca do
preciso valor do crédito tributário.
A propósito:
por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a
carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular.
Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para
aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.831 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722396/2010-28
6
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-
2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-
00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153).
Nesse contexto, uma vez identificados os valores e as classificações legais corretas a
serem aplicadas aos ingressos, compete à autoridade fiscal ajustar a constituição do crédito
tributário, sem que se cogite de retificação da declaração de ajuste anual ou do Imposto de Renda
devido pela Pessoa Física.
Em resumo, o controle de validade do crédito tributário, pela impugnação,
também compreende o exame da correta origem (fonte), adequada classificação legal aplicável
aos ingressos e aferição do montante efetivamente recebido pelo contribuinte, sem que essa
análise implique retificação da declaração.
Fixadas essas premissas, passo à análise do quadro.
Sinteticamente, os erros que a recorrente alega ter cometido podem ser
sintetizados na seguinte matriz:
Fonte declarada
Valor declarado
DIRF
Fonte correta
Valor correto
Construtora Norberto
Odebretch S.A.
19.900,00
41.009,38
(como
ORI)
Odebretch
Realizações
Imobiliárias
20.504,69
Pessoa Física
18.000,00
19.200,00
(como
VDC)
Vitória
Distribuição
de
Cartões
19.200,00
Ocorre que o ora recorrente, então impugnante, não juntou aos autos
documentação para dar suporte aos alegados erros de identificação da fonte pagadora, da
classificação jurídica dos ingressos, nem dos valores recebidos.
Os documentos de fls. 5-14/58-88 não permitem conciliar os valores neles
constantes às quantias declaradas.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 123
DF CARF MF
Original